Tribunal: TJDFT
Processo: 0707834-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. POSSE INJUSTA POR TERCEIRO SEM TÍTULO OPOSTO AO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. INDENIZAÇÃO POR TRIBUTOS E ENCARGOS. LUCROS CESSANTES LIMITADOS AO PERÍODO POSTERIOR À QUITAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência dos pedidos em ação de imissão de posse cumulada com ressarcimento dos tributos, taxas e lucros cessantes.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, após adquirir o imóvel, notificou extrajudicialmente a parte ré para desocupar bem; (ii) a parte ré alega legitimidade da posse, sustentando ser locatária do anterior promitente comprador do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ação de imissão na posse é adequada à hipótese em que o autor adquiriu imóvel ocupado por terceiro com base em contrato de locação celebrado com promitente comprador; (ii) é legítima a imissão na posse da parte autora frente à ocupação da parte ré; (iii) devida a indenização por encargos do imóvel e lucros cessantes no período de posse injusta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ação de imissão na posse é cabível quando o proprietário, detentor de título dominial regularmente registrado, e que nunca tenha exercido a posse sobre o bem, pretende exercer a posse direta contra terceiro que o ocupa sem vínculo jurídico com o titular do domínio.
5. O contrato de locação firmado com promitente comprador, sem registro no cartório competente, não é oponível ao adquirente, inexistindo relação contratual entre o atual proprietário e o ocupante.
6. Demonstrada a propriedade plena da parte autora e a ausência de título legítimo da parte ré, configura-se posse injusta, autorizando a imissão na posse.
7. A ocupação do imóvel após notificação extrajudicial configura mora, legitimando o ressarcimento de tributos e taxas condominiais suportados pelo proprietário no período da posse indevida.
8. Embora a posse do réu seja juridicamente injusta, a comprovação de pagamento integral e antecipado de alugueres ao promitente comprador afasta a incidência de lucros cessantes pelo período quitado, sob pena de enriquecimento indevido da parte autora.
9. O pagamento prévio e integral de alugueres ao promitente comprador afasta a condenação por lucros cessantes até a data pactuada no contrato de locação, sendo devida a partir do término contratual se persistir a ocupação.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação parcialmente provida.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.228, 421, 422 e 884; CPC, arts. 55, §3o, 58, 59, 560 a 568; Lei 8.245/1991, arts. 5o, 59 a 66.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1848264, rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; acórdão 1752636, rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; acórdão 1680345, rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível; acórdão 1213615, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível; acórdão 1670692, rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível.